Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713680-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS DOS SANTOS COELHO &amp; CIA LTDA, CARLOS DOS SANTOS COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra decisão (id. 45654183) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0034998-39.2011.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-BACEN). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que as diversas diligências realizadas a fim de localizar bens ou valores em nome da parte agravada resultaram infrutíferas. Argumenta que a pesquisa em questão configura alternativa eficaz para localização de bens passíveis de penhora. Esclarece que a plataforma CSS-BACEN é vinculada ao Banco Central e mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor. Defende que a recusa do Juízo a quo em deferir a referida diligência viola o princípio da cooperação, haja vista que o credor necessita de informações que apenas o Juízo tem condições de obter. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a se permitir a consulta do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-BACEN), para identificar os relacionamentos dos agravados perante o Sistema Financeiro Nacional, e, a partir do seu resultado, que seja expedido ofício às instituições financeiras para que indiquem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 45654196). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento de consulta ao CSS-BACEN. Não se olvida que as plataformas eletrônicas postas à disposição do Juízo são importantes instrumentos de cooperação processual e de efetividade do processo. A sua adoção, no entanto, requer a presença de elementos mínimos que demonstrem a razoabilidade e utilidade da intervenção do Poder Judiciário em diligência que, em regra, incumbiria ao próprio credor realizar. Na espécie, ao menos em um juízo sumário de cognição, não verifico plausibilidade nas alegações deduzidas pela parte agravante a justificar o efeito suspensivo vindicado. Isso porque, quanto à consulta ao CSS-BACEN, vale dizer que, em princípio, o referido cadastro não mantém dados de valor, movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações, o que demonstra, por ora, a inutilidade da medida requerida. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409089, 07402295720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mais, em uma análise inicial dos elementos contidos no processo de origem, verifico ter havido, em dezembro de 2022, pesquisa de ativos financeiros da parte devedora por meio do SISBAJUD, sem qualquer resultado positivo (id. 145638147 dos autos principais). Referida pesquisa, vale dizer, apresentou todas as instituições financeiras as quais os devedores possuem relacionamento bancário, motivo pelo qual não percebo, neste momento, em que a consulta ao CSS-BACEN poderia subsidiar o credor na satisfação do crédito. De qualquer modo, as peculiaridades do caso concreto, a serem objeto de análise mais aprofundada oportunamente, podem, eventualmente, induzir a um entendimento diverso por ocasião do julgamento de mérito. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora